Tribunal: TJSP
Processo: 1032631-02.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato bancário – "Crédito pessoal eletrônico" – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Possibilidade – Termo inicial de incidência dos juros de mora – Ajuizamento da demanda – Inadimplemento de obrigação positiva e líquida – Constituição em mora de pleno direito – Inteligência do artigo 397, do Código Civil – Precedentes Jurisprudenciais – Débito já

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato bancário – "Crédito pessoal eletrônico" – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Possibilidade – Termo inicial de incidência dos juros de mora – Ajuizamento da demanda – Inadimplemento de obrigação positiva e líquida – Constituição em mora de pleno direito – Inteligência do artigo 397, do Código Civil – Precedentes Jurisprudenciais – Débito já atualizado até a data da propositura da ação – Juros e correção devidos a contar da data da distribuição da demanda com a finalidade de preservar o crédito - Termo inicial que comporta alteração – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032631-02.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada GIOVANA SPOLIANTE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1032631-02.2018.8.26.0114 Campinas Voto no
Fls. 2/6
Voto no 22874
Apelação Cível no 1032631-02.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Giovana Spoliante Vasconcellos
Juiz de Direito: Dr(a). Vanessa Miranda Tavares de Lima
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato bancário –
“Crédito pessoal eletrônico” – Sentença de procedência –
Pleito de reforma – Possibilidade – Termo inicial de
incidência dos juros de mora – Ajuizamento da demanda –
Inadimplemento de obrigação positiva e líquida –
Constituição em mora de pleno direito – Inteligência do
artigo 397, do Código Civil – Precedentes Jurisprudenciais
– Débito já atualizado até a data da propositura da ação –
Juros e correção devidos a contar da data da distribuição
da demanda com a finalidade de preservar o crédito -
Termo inicial que comporta alteração – Sentença
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Santander (Brasil) S/A em face da r. sentença de fls.171/173, proferida pelo
MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, nos autos da ação de
cobrança (Contrato bancário “Crédito pessoal eletrônico”) proposta em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1032631-02.2018.8.26.0114 Campinas Voto no
Fls. 3/6
de Giovana Spoliante Vasconcellos, que acolheu o pedido inicial para
condenar a ré ao pagamento do débito de R$ R$ 214.673,49, corrigido até a
data do efetivo pagamento pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal,
com juros de mora 1% ao mês a partir da citação.
Inconformado, apela o banco autor, pleiteando a reforma
parcial do decidido. Sustenta, em síntese, que os juros moratórios devem
incidir a contar da propositura da demanda (tal como decidido em relação à
correção monetária), por se tratar de hipótese em que verificada existência de
mora ex re (fls.187/198).
A ré ofereceu contrarrazões às fls.206/207.
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade, dando-lhe provimento.
Trata-se de ação de cobrança (Contrato bancário

“Crédito pessoal eletrônico”), argumentando o autor ostentar crédito, no
montante de R$ 214.673,49 (atualizado até a propositura da demanda).
Não há controvérsia acerca da exigibilidade da obrigação,
bem como, do dever de saldá-la, cingindo-se a discussão acerca do termo
inicial de incidência dos juros moratórios.
Nesse passo, assiste razão ao banco apelante quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1032631-02.2018.8.26.0114 Campinas Voto no
Fls. 4/6
pretende a incidência dos juros de mora a partir da citação.
Isto porque, nos termos do artigo 397, do Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.
In casu, versando a lide sobre obrigação positiva e
líquida, estampada nos documentos de fls. 66/78, que instruem a petição
inicial, os juros moratórios incidem desde o vencimento do título, como
corolário do princípio “dies interpelat pro omine”, porquanto, verificada a
mora ex re.
O Egrégio Superior Tribunal, inclusive, tem firmado
entendimento nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL E CAMBIÁRIO. MONITÓRIA DE CHEQUE
PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'.
DATA
DA
PRIMEIRA
APRESENTAÇÃO.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA.
1. Fluência de juros de mora a partir da primeira
apresentação do cheque ao sacado, por se tratar de dívida
positiva, líquida e com termo certo. Precedente específico
da Terceira Turma. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1378492/MS, Rel. Min.
PAULO TARSO SANSEVERINO, 3a T., j. 21.5.15).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1032631-02.2018.8.26.0114 Campinas Voto no
Fls. 5/6
PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃOPROVIDO. 1. Os juros moratórios
decorrentes de dívidas representadas em cheque devem ser
fixados a partir da data da primeira apresentação do título
para pagamento, independentemente da cobrança ter sido
buscada por meio de ação monitória. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 713.288/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., j.
6.8.15).
No mesmo sentido, recente julgado desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL
Ação cobrança
Sentença de
procedência Inconformismo das partes 1. Recurso do
réu. Ausência de recolhimento das custas de preparo.
Deserção configurada
Recurso não conhecido
2.
Recurso do banco autor. Pedido de alteração do termo
inicial dos encargos moratórios Incidência a partir do
vencimento das obrigações, que viabiliza a cobrança do
saldo devedor atualizado, no valor de R$ 101.669,43. Mora
"ex re". Aplicação do disposto nos artigos 397 "caput", do
Código Civil e 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/81. Contrato de
empréstimo bancário que documenta obrigação positiva e
líquida Sentença reformada. Majoração dos honorários
advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil Recurso do autor
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001527-73.2019.8.26.0011;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1032631-02.2018.8.26.0114 Campinas Voto no
Fls. 6/6
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
13/04/2020)
Oportuno ressaltar que a ação fora proposta em agosto de
2018, sobrevindo citação editalícia da ré somente em abril de 2020 (fl.148),
de sorte que, a incidência de juros de mora somente após a citação constituiria
verdadeiro prêmio à inadimplência da ré.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora